Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744566-86.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: GABRIEL EUGENIO VELASCO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Gabriel Eugênio Velasco contra a sentença que o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no artigo 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), nos autos da ação penal no 0744566-86.2021.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 41617178). No caso em apreço, o apelante Gabriel Eugênio Velasco foi preso em flagrante, no dia 16/12/2021, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003) (APF 480/2021 - 11a DP/PCDF; ID 41617088, p. 1-5). O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no dia 18/12/2021, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora apelante (ID 41617109). O Ministério Público ofereceu denúncia e imputou ao apelante a prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, vejamos (ID 41617121): “[...] No dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 18h30, próximo à quadra de esporte da Quadra 05, Candangolândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,85g (quatro gramas e oitenta e cinco decigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo, no imóvel situado na QR 1A, Conjunto RS, Casa 26, Candangolândia/DF, o denunciado com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína acondicionada em fita adesiva e plástica, perfazendo a massa líquida de 440,47g (quatrocentos e quarenta gramas e quarenta e sete decigramas); 01 (uma) porção de cocaína acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 24,30g (vinte e quatro gramas e trinta decigramas); 01 (uma) porção de cocaína acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 49,98g (quarenta e nove gramas e noventa e oito decigramas), conforme Exame Preliminar de Substância n° 7068/2021 (ID 111728525). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, com vontade livre e consciente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía 01 (uma) arma de fogo, registro KYL65657, tipo pistola PT 938, calibre .380ACP, com seu respectivo carregador e mais um carregador sobressalente; 01 (uma) arma de fogo, marca Llanero, indústria argentina, registro 07549, tipo revólver, calibre .32; 29 (vinte e nove) munições, calibre .380, intactas; 06 (seis) munições, calibre 9mm, intactas, de acordo com Auto de Apresentação e Apreensão n° 368/2021, ID: 111728523. Policiais militares estavam em patrulhamento quando visualizaram o denunciado realizando uma troca suspeita de objetos com outro indivíduo. Ambos empreenderam fuga quando avistaram os policiais, correndo para direções opostas. Tendo em vista a atitude suspeita, a equipe policial procedeu a perseguição do denunciado, sendo que ele lançou um objeto no telhado de uma casa. Os policiais o abordaram e com ele encontraram a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais) e um aparelho celular. Ao verificar o que era o objeto lançado no telhado, localizaram uma porção de maconha. O denunciado confessou que tinha mais drogas em sua residência. Diante dessas informações, a equipe policial foi até o local indicado pelo denunciado, tratando-se de um conjunto de quitinetes, e tiveram a entrada franqueada pela proprietária do lote. Na busca domiciliar na quitinete do denunciado, os policiais encontraram uma balança de precisão e duas porções de cocaína. Embaixo de um armário encontraram uma mochila e dentro dela estavam uma faca com resquícios aparentemente de sangue, duas armas de fogo, além de outro tablete grande de cocaína tipo ‘’escama de peixe’’, avaliada, segundo o próprio denunciado, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por fim, o denunciado relatou ter adquirido a droga em Goiânia/GO no dia anterior, e informou que pegou as armas de fogo em troca da venda de entorpecentes [...]”. Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo a quo, ao passo que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Gabriel Eugênio Velasco pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material de crimes, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, determinou a manutenção da sua custódia cautelar, não lhe permitindo, portanto, apelar em liberdade (ID 41617178, p. 14). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Gabriel Eugênio Velasco, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque foi flagrado com grande quantidade de drogas (4,85g de maconha, mais 514,75g de cocaína) e armas de fogo (um revólver, calibre .32; uma pistola, calibre .380ACP; seis cartuchos de calibre 9mm; vinte e nove cartuchos de calibre .380ACP; carregador bifilar, com capacidade nominal de quinze cartuchos de calibre .380ACP), evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Registre-se, ainda, que o sentenciado é reincidente e possui antecedentes, porquanto ostenta condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (ID 41617144, p. 5); roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (ID 41617144, p. 8-9); roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma, por duas vezes, e, ainda, por corrupção de menores (ID 41617144, p. 12-13), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador